Tribunal: TJBA
Processo: 8000238-40.2021.8.05.0224
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000238-40.2021.8.05.0224

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS, RAFAEL RANIERE ROCHA CHAVES, LIVIA SANTOS COSTA

APELADO: ANA NUNES DE FIGUEREDO

Advogado(s)
:
ROGER LIMA GOMES DAS NEVES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. CONSUMIDORA ANALFABETA. AUSÊNCIA DE ASSINATURA A ROGO. IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA DA TESTEMUNHA. ALEGAÇÃO DE FALSIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA N. 1.061 DO STJ. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ÔNUS DA PROVA DO BANCO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL CONFIGURADO. COMPENSAÇÃO DEVIDA. PROVA DA TRANSFERÊNCIA DO VALOR PARA A CONTA BANCÁRIA DA PARTE AUTORA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 -
Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por consumidora analfabeta. Alegou a autora que não reconhece a contratação de dois empréstimos consignados, cujos descontos vêm sendo realizados em seu benefício previdenciário. A sentença declarou a nulidade contratual, determinou a devolução dos valores descontados indevidamente e condenou as instituições financeiras ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 -

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve prescrição da pretensão de anulação dos contratos; (ii) determinar se o contrato de empréstimo consignado é nulo por ausência de requisitos legais exigidos para contratação por analfabeto; (iii) estabelecer se é devida a indenização por danos morais em razão dos descontos indevidos. (iv) definir se é possível a compensação do valor devido com o que foi comprovadamente transferido para a parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 -
A relação jurídica de empréstimo consignado configura relação de trato sucessivo, motivo pelo qual a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas há mais de cinco anos, conforme art. 27 do CDC e jurisprudência pacificada do STJ (AgInt no AREsp 1481507/MS).

4 - O contrato foi firmado com suposta assinatura de testemunhas, sendo a autora analfabeta, o que exige, nos termos do art. 595 do CC, assinatura a rogo por terceiro, na presença de duas testemunhas, requisito que não foi observado, tornando o contrato nulo.

5 - Foi reconhecida a invalidade da assinatura de umas das testemunhas, posto que não trata-se da filha da autora, conforme afirmado pela parte Apelante.

6 - A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a autenticidade da assinatura do contrato impugnada pela autora, conforme estabelecido pelo Tema 1.061 do STJ, o que reforça a nulidade da avença.
7 - Declarada a nulidade contratual, aplica-se o disposto no art. 182 do CC, com retorno ao
status quo ante
, impondo-se à parte autora a devolução dos valores eventualmente creditados em sua conta, mediante compensação na fase de liquidação.

8 - Os descontos indevidos em benefício previdenciário, decorrentes de contrato inexistente, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais, em razão da responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos dos arts. 14 e 6º, VI, do CDC.

9 - O valor arbitrado de R$ 6.000,00 a título de danos morais mostra-se proporcional e razoável, observando o caráter compensatório e pedagógico da indenização.
10 - Quanto aos juros moratórios sobre a indenização por danos morais, tratando-se de responsabilidade extracontratual, aplica-se a Súmula 54 do STJ, com termo inicial no evento danoso. A correção monetária incide a partir da fixação judicial do valor, nos termos da Súmula 362 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1 -
A prescrição quinquenal para anulação de contrato bancário de trato sucessivo incide apenas sobre as parcelas vencidas há mais de cinco anos do ajuizamento da ação.

2 - O contrato firmado por analfabeto é nulo se ausente a assinatura a rogo por terceiro e a presença de duas testemunhas, conforme art. 595 do CC.

3 - Cabe à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade da assinatura impugnada em contrato bancário, nos termos do Tema 1.061 do STJ.

4 - O desconto indevido em benefício previdenciário configura falha na prestação do serviço e gera dever de indenizar por danos morais.

5 - Tratando-se de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem desde o evento danoso (Súmula 54/STJ) e a correção monetária a partir da fixação judicial (Súmula 362/STJ).

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 182, 595; CDC, arts. 6º, III, VI e VIII, 14, 27, 39, IV, e 52; CPC, arts. 369 e 429, II.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1954424/PE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, T3, j. 07.12.2021; STJ, REsp 1846649/MA (Tema 1.061), Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 09.12.2021; STJ, AgInt no AREsp 1481507/MS, Rel. Min. Moura Ribeiro, T3, j. 26.08.2019; TJ-BA, Apelação Cível 8000575-63.2021.8.05.0051, Rel. Gustavo Silva Pequeno, j. 10.08.2022; TJ-BA, Apelação Cível 8000457-06.2019.8.05.0230, Rel. José Cícero Landin Neto, j. 22.09.2021; TJ-MG, Apelação Cível 5001066-27.2022.8.13.0193, Rel. Des. Lúcio de Brito, j. 12.12.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8000238-40.2021.8.05.0224,
em que figura como Apelante
BANCO PAN S.A.
,
e Apelada

ANA NUNES DE FIGUEREDO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível, em
DAR PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO
, pelos motivos expostos no voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA